Tribunal: TJPA
Processo: 0805643-53.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805643-53.2018.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: ALINY GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS AO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM A REALIZAÇÃO DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. PRORROGAÇÕES DO CONTRATO DE TRABALHO SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. EFEITOS DA NULIDADE. CABIMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS OU DE SALDO DE SALÁRIO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596478/RR E RE 705.140/RS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n° 20.910/32.

2 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n° 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

3 – Juros e correção monetária devem seguir a orientação firmada no Tema 810 do STF, que definiu os índices e os prazos para aplicação dos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública. Sentença integralmente mantida.

4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, em face da sentença prolatada pelo Douto Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da
Ação de Cobrança n° 0805643-53.2018.8.14.0051
, ajuizada por
ALINY GONCALVES DE SOUZA
, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da autora ao recebimento de valores à título de FGTS, observando a prescrição quinquenal.

Pela análise da petição inicial (ID. Num. 3165313), a parte autora, ora apelada, Aliny Gonçalves de Souza ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Santarém, em razão de ter sido contratada como servidora temporária pelo município requerido, tendo trabalhado de 2016 a dezembro de 2017, desvirtuando a natureza temporária, diante das renovações sucessivas, motivo pelo qual requereu a condenação do ente público municipal ao pagamento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, referente ao período do pacto laboral.

O Juízo a quo prolatou a Sentença (ID. Num. 3165335), julgando procedente o pedido inicial, declarando nulo o contrato temporário firmado entre as partes, reconhecendo o direito da autora/apelada ao recebimento do FGTS, observando o prazo prescricional quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (23/08/2018), fixando, ainda, a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I do CPC. Por fim, deixou de aplicar a Remessa Necessária, afirmando que apesar de se tratar de decisão ilíquida, o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no artigo 496, §3°, inciso II do CPC.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 3165338), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões recursais, o município apelante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, acerca do incidente de inconstitucionalidade do artigo 19-A da Lei n° 8.036/1990, destacando violação ao disposto no artigo 37, §2° da Constituição Federal.

Destaca a natureza jurídico-administrativa do contrato temporário, alegando se tratar de verba estranha à relação de Direito Administrativo.

Defende a incompatibilidade da determinação de depósito de FGTS no caso de contratação de servidor temporário pela Administração Pública, admitido sem concurso público, aduzindo o seu cabimento apenas na relação empregatícia.

Alega a impossibilidade de ato nulo gerar direitos, argumentando a ausência de direito de recebimento de verbas de FGTS pelo apelado.

Assevera que o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a hipótese excepcional de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e de interesse público.

Sustenta o afastamento ou a minoração da condenação ao pagamento de honorários, bem como aduz a isenção da Fazenda Pública do pagamento de custas processuais.

Cita legislação e jurisprudência na defesa de sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados.

A parte apelada apresentou contrarrazões à Apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da Sentença (ID. Num. 3165342).

Os autos foram encaminhados a esta E. Corte de Justiça. Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão (ID. Num. 3266082).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público se eximiu de apresentar parecer, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na presente demanda (ID. Num. 4068759).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Primeiramente, cumpre ressaltar que descabe a aplicação da remessa necessária da Sentença na hipótese, considerando que apesar da decisão ser ilíquida, o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no artigo 496, §3° do CPC, conforme descrito na Sentença.

A controvérsia recursal reside na discussão quanto aos efeitos jurídicos da contratação de trabalhador pela Administração Pública, sem a observância da exigência constitucional de indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, §2° da Constituição Federal.

No caso vertente, verifica-se que a parte autora/apelada foi contratada pelo Município de Santarém, na condição de servidora temporária, ou seja, sem se submeter a prévio concurso público, a partir de 2016, permanecendo na função até o mês de dezembro de 2017, data do distrato, conforme cópias do contrato administrativo e das fichas financeiras, anexados à inicial, que demonstram o vínculo existente entre a servidora pública temporária e a Prefeitura Municipal de Santarém (ID’S Num. 3165319; Num. 3165320).

Ademais, constata-se que a ação ordinária foi ajuizada pelo recorrido em 23/08/2018, observando o prazo prescricional quinquenal, a contar a partir da data do distrato.

Assim, denota-se pelo lapso temporal que ocorreram sucessivas renovações do contrato de trabalho que perdeu a sua natureza temporária para se tornar duradouro.

Assim, não há que se falar na regularidade da contratação temporária do apelado na hipótese, considerando a ocorrência da renovação sucessiva dos contratos de trabalho em prazo superior a 05 (cinco) anos, no período de 2016 até o mês de dezembro de 2017.

Nesse contexto, observa-se que a nomeação para a função exercida não foi precedida da realização e aprovação prévia em concurso público, mas sim de contratação que deveria ser por tempo determinado, porém diante da renovação sucessiva do contrato de trabalho, perdeu a sua natureza temporária, violando o texto constitucional que permite tal contratação para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos.

- Do Direito ao Saldo de Salário e ao FGTS ao Servidor Temporário. Julgamento pelo STF (Tema 308) com repercussão geral:

Sobre a questão, tem-se que a matéria foi submetida ao procedimento da repercussão geral (Tema 308), sendo definitivamente decidida pelo STF através do Recurso Extraordinário paradigma nº 705.140/RS, já transitado em julgado, que concluiu pelo direito do servidor temporário apenas ao saldo de salário e ao FGTS.

Analisando a Sentença, verifica-se que a decisão está correta em seus fundamentos e de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, com repercussão geral, no sentido de, reconhecer a servidora contratada os direitos aos depósitos do FGTS e de saldo de salário, nos casos de contratação de servidor público temporário, de forma precária, e com a sucessiva renovação, desvirtuando a natureza temporária da contratação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos, conforme as ementas a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Portanto, com base nos julgamentos dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140 pelo C. STF, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público, apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS, previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 e ao saldo de salário, considerando, para tanto, a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. no RE 830.962/MG; AG. REG. no RE com AG. 736.523/MS; AG. REG. no RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

No caso dos autos, decisão se revela acertada ao condenar o Município apelante foi condenado ao pagamento dos valores de FGTS, com observância ao prazo prescricional quinquenal.

Portanto, a sentença deve ser mantida, tendo em vista a nulidade na contratação temporária realizada pelo município apelante, conforme restou demonstrado, razão pela qual é correta a condenação do município ao pagamento de verbas à título de FGTS.

- Dos Juros e Correção Monetária. Aplicação do Tema 810 do STF:

No tocante aos juros de mora e correção monetária, cumpre destacar a recente orientação dos tribunais superiores pátrios sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (TEMA 810), com repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20/09/2017, afastou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária, decidindo pela aplicação do IPCA-E, no tocante à correção monetária das dívidas oriundas da Fazenda Pública.

Assim, ficou estabelecido no referido paradigma, a aplicação do IPCA-E como índice atualizador, adequado para recompor a perda inflacionária, a incidir a partir de que cada parcela deveria ter sido paga.

Quanto aos juros moratórios, o STF no referido paradigma, sedimentou a aplicabilidade da norma inserta no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, desta forma, os juros de mora devem seguir o índice previsto para remuneração de caderneta de poupança, a contar da citação.

Portanto, os consectários legais devem observar a orientação da Suprema Corte firmada no Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), relativo a atualização monetária a qual deverá incidir o INPC até 30/06/2009 (data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09), e após a referida data, o IPCA-E para fins de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, reiterando que o “dies a quo” será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

- Da Condenação ao Pagamento de Honorários Advocatícios:

No tocante a condenação em honorários advocatícios, a decisão deve ser mantida, pois a determinação de pagamento do valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, decorre da sucumbência do ente municipal quanto ao pagamento de FGTS ao servidor temporário, devendo arcar com o ônus, além disso, verifica-se que o valor se mostra adequado e proporcional, nos termos dos parâmetros definidos no artigo 85, §3° do CPC.

- Da Ausência de Condenação ao pagamento de Custas processuais:

No mais, consigno que o apelante apresenta razão dissociada em seu recurso quanto às custas processuais, tendo em vista que a sentença não condenou o município recorrente ao pagamento de custas, na verdade, observa-se que o D. Magistrado destacou que a municipalidade é isenta do pagamento, nos termos do artigo 15, g da Lei Estadual n° 5.738/93.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a Sentença, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa),
03
de maio

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/05/2021